Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. MÚTUO. FALECIMENTO DA CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência crédito remanescente, não abrangido pela cobertura de seguro prestamista, referente ao negócio de mútuo.
2. A função do seguro prestamista eventualmente contratado consiste no pagamento das parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante, dentre outros sinistros. 2.1. Nas hipóteses de previsão contratual para a cobertura de eventual saldo devedor relativo ao negócio jurídico celebrado, é dever da instituição bancária cumprir a obrigação, exonerando o devedor dos demais pagamentos, em virtude do óbito do segurado. 2.2. O fornecimento da contratação de seguro como garantia de negócios jurídicos de mútuo celebrados pelas instituições bancárias não pode ser imposta aos contratantes, sendo legítima a recusa do consumidor a esse respeito.
3. É atribuição da parte o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373 do CPC.
4. O acervo probatório coligido aos autos foi insuficiente para estabelecer a convicção a respeito das alegações articuladas pela ora recorrente.
5. Apelação conhecida e desprovida.